Tribunal: STF
Processo: RHC 66614
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO DE CRÉDITO DO DEVEDOR, DETERMINADA PELO
JUIZ DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SE O DEPOSITARIO NÃO DEPOSITOU EM
JUÍZO A IMPORTANCIA RESPECTIVA, NO VENCIMENTO DO TÍTULO,
EXIMINDO-SE DE FAZE-LO POR ENTENDER PRESCRITA A AÇÃO DE COBRANÇA,
CABE A PRISÃO CIVIL, INDEPENDENTE DA AÇÃO DE DEPOSITO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.